Tribunal: TJDFT
Processo: 0004211-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESTIAGEM. SITUAÇÃO ANORMAL E DE EMERGÊNCIA. PERDA ELEVADA DA PRODUÇÃO DE SOJA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. MULTA. PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO. PRECEDENTE DO C. STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1. O título que serve de base à execução proposta, em que se busca o pagamento de cláusula penal, representa obrigação certa, líquida e exigível a amparar a execução (CPC/2015 783 e 784, III).
2. Comprovada a situação anormal ocasionada por severa estiagem que comprometeu a produção da soja e a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes contratantes e zelando ainda pela função social do contrato, bem como pela boa fé objetiva, vislumbra-se, no caso concreto, motivo ensejador para resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato, sem a imposição de qualquer multa em desfavor do agricultor. Precedente do C. STJ.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargante.